Tribunal: TJDFT
Processo: 0736505-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Buscas pessoal, veicular e domiciliar. Nulidade. Provas. Natureza. Quantidade. Pena-base. Fração. Maus antecedentes. Reincidência. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 750 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se são válidas as buscas pessoal, veicular e domiciliar; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se adequada a fração de aumento utilizada para elevar a pena-base; (iv) se as condenações consideradas como maus antecedentes e reincidência caracterizam bis in idem.
III. Razões de decidir
3. As buscas pessoal, veicular e domiciliar, feitas com base em denúncia anônima específica e detalhada, por morador da região, confirmada pelo serviço de inteligência da polícia, somada à situação suspeita do réu, que mentiu qual era seu veículo - porque nele continha drogas -, e à apreensão de quantidade significativa de entorpecentes mantida em depósito, justificam as medidas e não há nulidade das provas delas decorrentes.
4. Os relatos firmes e coerentes dos policiais, em juízo, somadas à apreensão de drogas no veículo e residência do réu, em quantidade significativa, demonstrando que ele guardava drogas para fim de difusão ilícita, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
5. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Apesar da quantidade considerável da droga apreendida (500,15g), a natureza – haxixe/maconha - de menor potencial lesivo, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023; STJ, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/5/2024, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24.